Tribunal: STF
Processo: ADI 2435
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n° 3.542/01, do
Estado do Rio de Janeiro, que obrigou farmácias e drogarias a
conceder descontos a idosos na compra de medicamentos. Ausência do
periculum in mora, tendo em vista que a irreparabilidade dos danos
decorrentes da suspensão ou não dos efeitos da lei se dá, de forma
irremediável, em prejuízo dos idosos, da sua saúde e da sua própria
vida. Periculum in mora inverso. Relevância, ademais, do disposto no
 art. 230, caput da CF, que atribui à família, à sociedade e ao
Estado o dever de amparar as pessoas idosas, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
Precedentes: ADI n° 2.163/RJ e ADI nº 107-8/AM. Ausência de
plausibilidade jurídica na alegação de ofensa ao § 7º do art. 150 da
 Constituição Federal, tendo em vista que esse dispositivo
estabelece mecanismo de restituição do tributo eventualmente pago a
maior, em decorrência da concessão do desconto ao consumidor final.
Precedente: ADI nº 1.851/AL. Matéria relativa à intervenção de
Estado-membro no domínio econômico relegada ao exame do mérito da
ação.
Medida liminar indeferida.